Tribunal: TJSP
Processo: 3002041-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela provisória de urgência para que os requeridos: a) abstenham-se, de imediato, de intervir, de qualquer modo, ou de permitir que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FESP contra a r. decisão por meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela provisória de urgência para que os requeridos: a) abstenham-se, de imediato, de intervir, de qualquer modo, ou de permitir que se intervenha nas áreas de preservação permanente – APP's situadas nos assentamentos rurais de sua responsabilidade; b) cumpram obrigação de fazer, consistente na retificação dos dados inseridos no Cadastro Ambiental Rural dos imóveis rurais que constituem os assentamentos de sua responsabilidade, inclusive no que tange à proposta de reserva legal, bem como na adequação do respectivo projeto de restauração das áreas de preservação permanente e de reserva legal no âmbito do respectivo sistema eletrônico, no prazo de 90 (noventa) dias; c) abstenham-se de explorar a área destinada à reserva florestal legal, a partir de sua demarcação junto ao CAR, salvo autorização específica do órgão ambiental.
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, do 'perigo da demora', pressuposto autorizador para a concessão da medida "in limine litis". Deve-se considerar, nesta esfera de cognição primária, que a situação perdura por considerável período (laudos do CAEx datam de 2018 e IC iniciado em 2010), o que fragiliza a configuração da iminência, da premência do perigo, não resultando cabalmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, visto que as medidas pleiteadas liminarmente na presente ação civil pública poderão ser determinadas em momento posterior, por ex., após a instauração do contraditório e de eventual dilação probatória. Ademais, algumas das medidas pleiteadas em tutela de urgência, por possuírem natureza eminentemente satisfativa, recomendam concretização em momento oportuno, ou seja, com o devido e seguro desenvolvimento processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Reforma da r. decisão agravada. Recurso de agravo de instrumento provido.